Tribunal: TJPA
Processo: 0029339-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029339-56.2013.8.14.0301

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: I A C SANTOS -J. F. O. COMERCIO E SERVICO INFORMATICA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0029339-56.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: J. F. O. COMERCIO E SERVICO INFORMATICA LTDA –MICRODATA

ADVOGADO: THAIS DE CAMPOS - OAB/PA 16.680

EMBARGADO:

VIVO S.A.

ADVOGADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB/RS 80.851

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS AFASTADOS EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo a repetição do indébito em dobro, em ação indenizatória proposta por pessoa jurídica contra operadora de telefonia por cobranças indevidas e falha na prestação de serviços.

A embargante sustenta contradição no julgado quanto ao afastamento do dano moral, afirmando que os cortes indevidos de linhas e cobranças irregulares teriam afetado sua imagem no mercado e causado prejuízos operacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a condenação por danos morais em favor de pessoa jurídica, diante das alegações de prejuízo à sua imagem comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao dano moral, consignando a ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, inexistindo negativação, protesto ou demonstração de prejuízo à reputação comercial.

6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já apreciados, o que extrapola os limites da via integrativa.

7. O dano moral da pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à sua imagem ou credibilidade, não sendo presumível em hipóteses de mera cobrança indevida ou falha contratual, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A condenação por dano moral em favor de pessoa jurídica exige prova concreta de abalo à honra objetiva, não configurado por meras alegações de prejuízo operacional ou insatisfação de clientes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J.F.O COMÉRCIO E SERVIÇO INFORMÁTICA LTDA - MICRODATA,, em face do acórdão de id. 33853076, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por empresa consumidora contra operadora de telefonia, sob alegação de cobranças indevidas e falha na prestação dos serviços contratados, consistentes em demora no atendimento, cobrança por serviços não contratados e prejuízos financeiros acumulados ao longo de cinco anos de relacionamento contratual. Sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a sentença é nula por ter aplicado a inversão do ônus da prova apenas na decisão final;

(ii) saber se houve falha na prestação do serviço e cobrança indevida que justifique a repetição do indébito;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais em favor de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade da sentença. Inversão do ônus da prova não foi determinada pelo juízo sentenciante, que apenas aplicou as regras de distribuição dinâmica da prova. Não há decisão surpresa, tampouco prejuízo à ampla defesa, especialmente quando a própria ré declarou não possuir mais provas a produzir.

4. Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de documentos que comprovem a contratação ou uso dos serviços cobrados, caracteriza-se a cobrança indevida.

5. Devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de boa-fé objetiva da fornecedora.

6. Inexistência de demonstração de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora. Ausente negativação ou protesto, não se configura o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença quanto à repetição do indébito.

Tese de julgamento: 1. É devida a repetição do indébito em dobro quando comprovada a cobrança indevida por parte de operadora de telefonia, sem demonstração da contratação ou utilização dos serviços. 2. A pessoa jurídica não faz jus à indenização por danos morais se não demonstrado abalo à sua honra objetiva, como negativação, protesto ou prejuízo à sua reputação".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 33853076, possui contradição em relação ao dano moral.

Alega que os problemas causados pela Embargada (cortes indevidos de linhas, procrastinação na resolução de problemas, desleixo no tratamento ao cliente e, as cobranças indevidas por serviços não solicitados, impossibilitaram a Autora de exercer as suas atividades normais de rotina, causando insatisfação de clientes, danos operacionais e administrativos impactando a imagem de mercado da empresa.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja reestabelecida a condenação de danos morais em face da embargada.

Contrarrazões ofertadas no id. 34433435, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que as alegações da Embargante são insubsistentes.

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui contradição em relação ao dano moral.

Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expresamente acerca da não caracterização do referido dando, senão vejamos os seguintes trechos que trata da matéria:

“(...) ainda que tenha restado inequívoco o excesso de cobrança à apelada, não se evidenciou no presente caso quaisquer indícios de mínima repercussão do ato praticado pela apelante, que pudesse refletir negativamente em sua imagem, enquanto pessoa jurídica.

Neste sentido, tratando-se de pessoa jurídica, para a caracterização do dano moral, mister a comprovação do abalo à sua honra objetiva, isto é, ao seu crédito, à sua reputação ou ao seu bom nome, uma vez que ela não pode ser ofendida subjetivamente como a pessoa natural.

Assim, diante da não comprovação, nos autos, de eventual ofensa à imagem da pessoa jurídica, tampouco desprestígio perante terceiros, notadamente pela ausência de protesto ou negativação, não há como se extrair, no caso em tela, quaisquer dos elementos caracterizados como imperativo categórico para se aferir a indenizabilidade do dano ou não, na esfera da extrapatrimonialidade (...)” – id. 33853076 - Pág. 6.

A Embargante afirma que os problemas causados pela Embargada (cortes indevidos de linhas, procrastinação na resolução de problemas, desleixo no tratamento ao cliente, cobranças indevidas por serviços não solicitados, gerando prejuízo de R$ 712,62, R$ 7.411,20 e R$ 846,26), implicaram diretamente na imagem que a Embargante passa ao mercado.

Ocorre que a simples alegação desprovida de provas e fatos não servem para um decreto condenatório.

Em nenhum momento a empresa autora, ora Embargante, demonstrou que teve sua reputação afetada no mercado. Não há comprovação nos autos de perca de receita ou de reputação perante o mercado.

No caso em tela, não há comprovação de dano moral à pessoa jurídica, pois a Embargante não demonstrou efetivo abalo à sua imagem ou reputação comercial. Cobranças indevidas e tentativa de resolução extrajudicial, ainda que possam gerar desconforto, não configuram, por si só, violação à honra objetiva apta a justificar a reparação por dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que o dano moral à pessoa jurídica exige prova de abalo significativo à sua reputação, sendo tal dano excepcional e não presumível.

Assim, ao contrário do que alega a recorrente, o acórdão embargado se manifestou acerca da tese trazida pelo embargante, de forma clara e objetiva, sem qualquer omissão ou contradição.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 33853076 - Pág. 7, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 0,5% (zero virgula cinco porcento) do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026